Tribunal: CARF
Processo: 10830.013106/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013106/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.884 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS FRANCISCO SIMOES CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. É licito aos contribuintes que percebem
alugueis na constância de sociedade conjugal, com regime de comunhão de
bens, cada cônjuge oferecer seus rendimentos tributados, na forma disposta no
artigo 6o do RIR/99, vigente à época dos fatos. Acusação fiscal improcedente
que sustenta omissão de rendimentos se for demonstrado que o cônjuge
ofereceu sua parcela dos rendimentos em sua declaração de imposto de renda
de pessoa física.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Cabe ao
contribuinte contrapor a acusação fiscal com a apresentação de elementos de
prova que demonstram que ofereceu regularmente os rendimentos indicados
como omitidos em sua DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013106/2010-34
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013106/2010-34

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/08/2010. O contribuinte foi
cientificado em 06/09/2010 e ingressou com impugnação em 24/09/2010, alegando, em
síntese:
O contribuinte foi notificado, com exigência do imposto de renda suplementar de
R$33.903,54, multa de oficio de R$ 25.427,65 e juros de R$ 8.113,11 , totalizando R$
67.444.30 de credito tributário, por omissão de rendimentos da JB BIASI AÇOUGUE E
MERCEARIA LTDA EPP - CNPJ 07.672.498/0001-88 no valor de R$ 35.673,00 com
IRRF de R$ 3.530,42, omissão relativa a COINVEST CIA DE INVESTIMENTOS
INTERLAGOS, CNPJ 61.460.762/0001-65 no valor de R$ 83.671,45, e omissão de
rendimentos de pessoas físicas no valor de R$ 16.779,04.
O valor relativo a JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda EPP foi declarado, no CNPJ
02.718.236/0001-93 em nome de ANDRE N DE S B DE BIASI. Item numero 4 da
declaração de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, pelo valor de 50% liquido de
comissão de cobrança de R$ 15.243,63 compensando-se o IRRF também na proporção
de R$ 1.618,98 , sendo igual valor declarado pela cônjuge Cristina Maria Mingone
Correia, tendo sido, assim, declarado um valor a menor de rendimento da ordem de R$
1.344,31 IRRF compensado a menor o valor de R$ 146,23.
O valor relativo a COINVEST CIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS, é indevido
pois foi informado pela administradora o CNPJ antigo relativo a Elevadores Atlas S/A,
no CNPJ 00.028.986/0001-08, estando administradora efetuando a correção da DIMOB
alocando o CNPJ correto.
Esclarece que foi declarado 50% do valor liquido de comissão de cobrança, de R$
42.059,80 e IRRF de R$ 9.292,44 e os demais 50% declarados pela cônjuge já
nomeada.(item 10 dos rendimentos de pessoa jurídica).
Quanto ao valor de R$ 16.779,04 relativo a mencionada omissão de rendimentos de
pessoa física refere-se ao rendimento auferido de John Sang Shin EPP, que constava
como rendimento de pessoa física e passou a rendimento de pessoa jurídica pelo CNPJ
03.744.350/0001-01, sendo procedida a retificação da DIMOB da administradora.
O rendimento acima consta no ultimo item dos rendimentos de pessoa jurídica pelo
valor de 50% liquido de comissão de R$ 8.389,52.(ultimo item dos rendimentos de
pessoa jurídica), devendo pois ser desconsiderado. Sendo pois improcedente o
lançamento efetuado.
Anexo as retificações da DIMOB e listagem consolidando os rendimentos com os
valores acima impugnados.
Solicita-se assim, seja cancelada a notificação epigrafada, efetuando-se novos cálculos,
pois se apurado saldo de imposto será sobre o valor de R$ 1.344,31
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014, a qual julgou
parcialmente procedente a impugnação ofertada, o sujeito passivo interpôs, em 17/03/2014,
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013106/2010-34

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso reconheceu a procedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte em relação à ausência de omissão de rendimentos em relação à acusação fiscal
relativos aos rendimentos pagos por JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda EPP, sendo identificado
seu oferecimento à tributação na linha de sua DIRPF “ANDRE N DE S B DE BIASI” (R$
15.243,63), restando apenas o valor de R$ 1.344,31 como não oferecido à tributação, valor este
não impugnado pelo contribuinte. Na mesma sorte, sobreveio o reconhecimento da procedência
da alegação manejada pelo contribuinte em relação à omissão de rendimentos quanto à acusação
fiscal relativa ao rendimento indicados como recebidos por “COINVEST CIA DE
INVESTIMENTOS INTERLAGOS”, sendo reconhecido seu oferecimento à tributação na linha
de sua DIRPF indicada como “Elevadores Atlas S/A” (CNPJ 00.028.986/000108), no valor de
R$ 83.671,45.
O litígio recai exclusivamente sobre o rendimento recebido de “John Sang Shin
EPP” (CNPJ 03.744.350/000101), sendo sustentado pelo contribuinte que consta como oferecida
à tributação na sua DIRPF, no último item dos rendimentos de pessoa jurídica, pelo valor de
50% líquido de comissão de R$ 8.389,52 (último item dos rendimentos de pessoa jurídica),
devendo, pois, ser desconsiderada.
A decisão de piso se manifesta no sentido de inexistir o valor alegado pelo
contribuinte como constante em sua DIRPF:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Quanto ao valor de R$ 16.779,04 relativo a mencionada omissão de rendimentos de
pessoa física o contribuinte alega que o rendimento passou a rendimento de pessoa
jurídica pelo CNPJ 03.744.350/0001-01, sendo procedida a retificação da DIMOB da
administradora e que o rendimento consta no último item dos rendimentos de pessoa
jurídica pelo valor de 50% liquido de comissão de R$ 8.389,52.(ultimo item dos
rendimentos de pessoa jurídica).
Entretanto não prospera a alegação, tendo em vista que os valores declarados tanto pelo
contribuinte e cônjuge não contempla os valores informados e alegados, como de
rendimentos de pessoa jurídica no citado CNPJ e no citado item da DIRPF conforme
alegado, portanto correta a omissão no valor de R$ 16.779,04 (dezesseis mil, setecentos
e setenta e nove reais e quatro centavos).

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e vigente à
época dos fatos, dispunha que na constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na forma por ele disposta em seu artigo 6o, in verbis:

“RIR/99
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013106/2010-34

Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Da mesma forma, dispõe a IN SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, em seu art. 4o:
Rendimentos comuns
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges.

Nas fls. 45, 163 e 164, contam, nas DIRPF do contribuinte e sua esposa, os
rendimentos recebidos por “John Sang Shin EPP” (CNPJ 03.744.350/000101), sob o valor de R$
8.389,52. Observo a existência de contratos de locação de fls. 171/178, confirmando a existência
de contratação indicada pelo contribuinte. Há certidão de casamento na fl. 193, demonstrando
que o contribuinte é casado com Cristina Maria Mingone Correia desde 1971, sob o regime de
comunhão de bens. A declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (AC 2007) de Cristina
Maria Mingone Correia informa os valores declarados de R$ 8.389,55, nos termos indicados
pelo seu consorte (com diferença de R$ 0,03), totalizando o valor declarado de R$ 16.779,07.
Assim, evidencia-se o oferecimento integral à tributação sobre o rendimento
objeto da acusação fiscal, sob fundamento de omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a acusação de omissão de rendimentos pagos por “John Sang Shin EPP”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013106/2010-34

Fl. 210
DF CARF MF
Original